Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INVERSÃO DOS POLOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da necessidade de perícia médica. A pretensão da recorrente é que seja determinada ao Distrito Federal a internação compulsória de sua irmã, Dora Lúcia Gadelha Oliveira, em residência terapêutica ou clínica especializada, uma vez que ela seria detentora de transtornos psiquiátricos.
2. Inicialmente, destaco que a pretensão buscada pela recorrente é sim o de internação compulsória, ainda que não seja em hospital psiquiátrico, uma vez que em diversas passagens da própria petição inicial é afirmado que a Sra. Dora Lúcia não concorda com a sua ida para a residência terapêutica.
3. Entretanto, o simples fato de esta ser a pretensão da parte autora não impossibilita o trâmite do feito no âmbito dos juizados especiais, uma vez que os transtornos psiquiátricos da Sra. Dora Lúcia podem, em tese, ser demonstrados por meios diversos, como os relatórios médicos de ID 16453150. Frise-se que o art. 6o, caput, da Lei 10.216/2001 não exige que seja designada prova pericial para constatar o estado mental do paciente, mas apenas que haja laudo médico circunstanciado indicando os motivos da internação.
4. Por outro lado, a pretensão desta lide é, em verdade, dirigida a duas pessoas: Dora Lúcia Gadelha Oliveira, para que seja determinada sua internação compulsória; e ao Distrito Federal, para que acolha a paciente em uma de suas unidades ou arque com os custos em instituição privada. A internação vindicada requer a observância do devido processo legal sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana, sob pena de ser admitido o recolhimento compulsório de alguém sem lhe ser ofertado o direito de defesa.
5. O devido processo legal, no caso concreto, inclui a regularização do polo passivo, para que Dora Lúcia seja citada nos termos do art. 239 do CPC, com a consequente nomeação de curador especial, função hoje exercida pela Defensoria Pública e, na sua ausência, por advogado nomeado, diante da condição de vulnerabilidade e de ser o interessado portador de transtorno psiquiátrico, nos termos do art. 72, inciso I e parágrafo único, do CPC.
6. Assim, o processo padece de nulidade absoluta, uma vez que a inversão dos polos processuais não permitiu a correta angularização processual e, consequentemente, a legítima defesa da pessoa contra quem a pretensão é dirigida.
7. Além dessas considerações, verifica-se que o Juízo de 1o grau cometeu error in procedendo ao não determinar a citação do réu, pois o art. 239 do CPC apenas a dispensa nos casos de improcedência liminar do pedido ou de indeferimento da petição inicial, o que não é o caso dos autos.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos à 1a instância para que sejam sanados os vícios citatórios supracitados, ao tempo em que firmo a competência dos juizados especiais para processar e julgar a causa. Sem condenação em custas e honorários pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).